Tribunal: TJDFT
Processo: 0705706-63.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705706-63.2019.8.07.0008 RECORRENTE: SERVILHO CESAR SOBRINHO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Encaminhem-se a petição e os documentos de IDs 36007388, 36007390 e 36007396 ao colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007